Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. REPACTUAÇÃO. REDUÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Indefere-se a tutela de urgência recursal quando insuficientes os elementos de prova, os quais não demonstram a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora para a concessão do provimento pretendido nos autos.
2. Impõe-se aguardar o fim da instrução probatória na Instância de origem, para que se esclareça o teor das tratativas havidas entre o consumidor e a empresa de telefonia e se, de fato, houve redução do valor das prestações mensais, bem como inadimplemento pela contratada.
3. Recurso não provido.